Tribunal: TCU
Processo: 034.411/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.411/2013-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 010.059/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.048/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 024.746/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.141/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 002.240/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.298/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.263/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.169/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.088/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.216/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 010.086/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Ademar Arthur Chioro dos Reis (XXX.678.377-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.